Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM IRMÃO DEPENDENTE DE CUIDADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de seu irmão.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de seu irmão, o qual conta com rede de apoio composta pela esposa, familiares e vizinhos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.